Tribunal: TJSP
Processo: 1006154-13.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
APELAÇÃO - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, COM PLEITO INDENIZATÓRIO CUMULADO - TELEFONIA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
1 - INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA - Pessoa jurídica autora que fez prova de que, administrativamente, a requerida já havia reconhecido a inexigibilidade da dívida - Ré, ora apelante, que apenas argumenta com generalidades.
2 - DANOS MORAIS - Negativação indevida - Danos morais

Ementa:
APELAÇÃO - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, COM PLEITO INDENIZATÓRIO CUMULADO - TELEFONIA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
1 - INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA - Pessoa jurídica autora que fez prova de que, administrativamente, a requerida já havia reconhecido a inexigibilidade da dívida - Ré, ora apelante, que apenas argumenta com generalidades.
2 - DANOS MORAIS - Negativação indevida - Danos morais "in re ipsa", por ofensa à honra objetiva da pessoa jurídica - Considerando-se as particularidades do caso concreto, notadamente a condição socioeconômica das partes, intensidade da culpa da ofensora e dos danos suportados pela ofendida, não se mostra exagerada a fixação da indenização em R$ 10.000,00 (dez mil reais), de modo que também sem razão a recorrente em sua busca pela redução de tal verba.
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618660
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006154-13.2020.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante NEXTEL
TELECOMUNICAÇÕES LTDA, é apelado VIVA RESTAURANTE E LANCHONETE
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO
KODAMA (Presidente) e JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
SERGIO GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível 1006154-13.2020.8.26.0003 -Voto 40826
2
APELAÇÃO 1006154-13.2020.8.26.0003
COMARCA DE SÃO PAULO - FORO REGIONAL DE JABAQUARA
APELANTE: NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
APELADA: VIVA RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA.
VOTO 40826
APELAÇÃO - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO,
COM PLEITO INDENIZATÓRIO CUMULADO - TELEFONIA -
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
1 - INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA - Pessoa jurídica autora que fez
prova de que, administrativamente, a requerida já havia reconhecido a
inexigibilidade da dívida - Ré, ora apelante, que apenas argumenta com
generalidades.
2 - DANOS MORAIS - Negativação indevida - Danos morais “in re ipsa”,
por ofensa à honra objetiva da pessoa jurídica - Considerando-se as
particularidades
do
caso
concreto,
notadamente
a
condição
socioeconômica das partes, intensidade da culpa da ofensora e dos danos
suportados pela ofendida, não se mostra exagerada a fixação da
indenização em R$ 10.000,00 (dez mil reais), de modo que também sem
razão a recorrente em sua busca pela redução de tal verba.
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Cuida-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito, com pleito
indenizatório cumulado, movida por VIVA RESTAURANTE E LANCHONETE
LTDA. em face de NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA., julgada procedente, pra
o fim de reconhecer a inexigibilidade do débito tratado nos autos, bem como condenar a
requerida a pagar à autora indenização por danos morais, fixada em R$ 10.000,00 (dez mil
reais), bem como a arcar com as custas, despesas processuais e honorários de sucumbência,
fixados em “10% do valor global da condenação”.
Inconformada, a requerida apela.
Em síntese, sustenta que não houve qualquer falha de sua parte.
Afirma que o débito tratado os autos diz com contrato entabulado entre as partes,
acrescentando que a autora não procedeu ao pagamento pela utilização dos serviços,
motivo pelo qual não há falar em inexigibilidade do débito ou indenização por danos
morais. No mais, assevera que a requerida não comprovou ter sofrido os alegados danos
morais e, alternativamente, requer a redução do quantum indenizatório e, ainda, que os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível 1006154-13.2020.8.26.0003 -Voto 40826
3
juros de mora incidam apenas do sentenciamento. Firme em tal argumentação, busca
provimento (fls. 89/94).
Recurso tempestivo, preparado e respondido (fls. 109/123).
É O RELATÓRIO.
Sentença escorreita; recurso inconvincente.
A autora sustentou na inicial que era cliente da ré, mas ela retirou a
torre de transmissão da localidade onde ela, autora, exerce duas atividades, interrompendo
totalmente os serviços de telefonia móvel.
Disse, ainda, que a ré, a despeito de não prestar mais os serviços, a ré
lhe encaminhou uma fatura, no valor de R$ 2.603,81, para pagamento. Contudo, requereu
administrativamente o cancelamento de tal fatura, porque não prestados os serviços, o que
teria sido aceito por preposto da requerida.
Pois bem.
A autora comprovou nos autos que a fatura acima mencionada deveria
ter sido cancelada pela ré, em razão da não prestação dos serviços.
Note-se que preposto da autora, reconhecendo a falha, encaminhou
mensagem eletrônica (e-mail), com os seguintes dizeres: “Analise a reclamação e
conforme expliquei em nosso contato, estamos fazendo de tudo para que o atendimento ao
cliente fique cada vez melhor na Nextel. Conforme registro 1337867868 foi solicitado a
baixa total da sua fatura com vencimento 10/08/2018, solicitamos que desconsidere a
cobrança da mesma” (fl. 25).
Ou seja, houve o reconhecimento, em sede administrativa, de que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível 1006154-13.2020.8.26.0003 -Voto 40826
4
indevida a cobrança, de modo que não poderia ter havido mesmo outra solução senão que a
declaração judicial de inexigibilidade do débito.
Note-se que em seu recurso a requerida não faz qualquer menção
expressa a tal mensagem, senão que, em termos genéricos, sustenta que a regularidade de
seu agir, o que não tem o condão de alterar a sorte da demanda.
No mais, temos que, reconhecida a inexigibilidade do débito, mostra-
se indevido o encaminhamento do nome da pessoa jurídica autora para registro em rol de
mal pagadores. Assim, inegável que houve abalo da imagem da pessoa jurídica autora
junto ao mercado, ofensa à sua honra objetiva, de modo que incensurável também a
sentença ao reconhecer os danos morais e, via de consequência, o dever de indenizar.
Dito de outro modo, porque indevida a negativação, sequer há cogitar
de necessidade de comprovação dos danos, pois, por si só (in re ipsa), “O ilícito protesto
de título [ou, como aqui, a negativação indevida] constitui dano moral indenizável à
empresa, nos termos do art. 186 do Código Civil” Apelação 0000429-65.2008.8.26.0299.
35a Câmara de Direito Privado, rel. Des. Mendes Gomes, j. em 10/06/2013), pois
presumível o abalo à sua honra objetiva.
Não se pode olvidar que “A pessoa jurídica pode, sem qualquer
dúvida sofrer ofensa ao seu bom nome, fama, prestígio e reputação comercial ou social,
não se lhe podendo afastar a garantia do art. 5o, V e X, da CF. Pode, portanto, pleitear
indenização por dano moral, sendo desnecessária a consumação do prejuízo como
requisito para reparação do protesto indevido do título de crédito” [g.n.] (1o TACSP, 4a
Câmara, Apelação, rel. Paulo Roberto de Santana, j. em 22/03/1995, RT 725/2411).
O reconhecimento de que passível de indenização por danos morais
ofensa à honra objetiva de pessoa jurídica, aliás, encontra eco no entendimento sumulado
1 Citado por: Stoco, Rui, Tratado de Responsabilidade Civil, 8a ed., São Paulo, Revista dos Tribunais, 2011,
p. 1962.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível 1006154-13.2020.8.26.0003 -Voto 40826
5
do C. Superior Tribunal de Justiça (verbete 227), verbis: “A pessoa jurídica pode sofrer
dano moral”.
Presentes, portanto, a conduta, os danos e o nexo de causalidade entre
ambos, repise-se, correto o reconhecimento dos danos e do dever de indenizar.
Quanto ao valor da indenização, também incensurável o julgado.
O dano moral não pode ser recomposto, já que é imensurável em
termos de equivalência econômica. A indenização a ser concedida é apenas uma justa e
necessária reparação em pecúnia, como forma de atenuação pelo infortúnio.
Ante a inexistência de previsão legal para fixação do montante do
dano moral, já ficou assentado:
“Indenização - Responsabilidade civil. Dano moral. Verba devida.
Arbitramento. Juízo prudencial. Adequação à situação pessoal das
partes. A indenização por dano moral é arbitrável mediante
estimativa prudencial que leve em conta a necessidade de, com a
quantia, satisfazer a dor da vítima e dissuadir, de igual e novo
atentado, o autor da ofensa. Deve, por isso, adequar-se à condição
pessoal das partes, por que não sirva de fonte de enriquecimento da
vítima, nem agrave, sem proveito, a obrigação do ofensor.” (JTJ-LEX
236/167).
No corpo deste v. acórdão está explicitado: “O valor por arbitrar a
título de reparação moral precisa ser eficaz para atender à sua dupla função jurídica,
transparente à necessidade de, com a quantia, satisfazer a dor da vítima e dissuadir, de
igual e novo atentado, o autor da ofensa (cf., da antiga 2a Câmara Civil, Ap. 143.413-1, in
RJTJESP 137/238-240)”.
Atento a todos estes fatores, entende-se ser não mais do que suficiente
o valor fixado em primeiro grau de jurisdição, isto é, R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível 1006154-13.2020.8.26.0003 -Voto 40826
6
que atinge o objetivo compensatório e punitivo pretendido, servindo para que a requerida
envide esforços no sentido de evitar a repetição de situações como esta, sem que se possa
cogitar, por outro lado, de enriquecimento sem causa de quem quer que seja. Descabe
assim, redução de tal verba.
Note-se que, cuidando-se de responsabilidade civil contratual, sobre o
valor da indenização incidem juros de mora deste a citação (CC, art. 405), como bem
consignado na r. decisão apelada.
Em razão do insucesso do recurso, majora-se a honorária devida pela
empresa ré, de “10% do valor global da condenação”, para 15% (quinze por cento) de tal
base de cálculo, nos termos do artigo 85, § 11 do Código de Processo Civil.
Frise-se, para se evitar incidentes desnecessários, que não está o órgão julgador
obrigado a tecer considerações acerca de toda a argumentação deduzida pelas partes, senão que a decidir e
dar os fundamentos, o caminho percorrido pelo seu intelecto, para chegar à solução encontrada, o que se
verificou no caso concreto.
Ademais, para acesso às instâncias extraordinárias é desnecessária expressa menção
a todos os dispositivos legais deduzidos pelas partes. De todo modo, registra-se que é pacífico o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “tratando-se de prequestionamento, é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais bastando que a questão posta tenha sido decidida”
(ED em RMS no 18205-SP, rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
SERGIO GOMES
Relator
Assinatura eletrônica